Tribunal: STF
Processo: ARE 1537981
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MEIO AMBIENTE – AUTO DE INFRAÇÃO – VALE S.A – EMISSÃO DE POEIRA – ATIVIDADE MINERÁRIA – MUNICÍPIO DE CONGONHAS – COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR – INFRAÇÃO – CONFIGURADA – MULTA – REDUÇÃO – DEVIDA – RECURSOS DESPROVIDOS



    O excelso Supremo Tribunal Federal tem entendido que "o município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, inciso VI, c/c 30, incisos I e II, da Constituição Federal)" (RE 586224, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015; RE 633548 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/03/2017; RE 977615 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/12/2017).



    Se a prova pericial produzida nos autos corrobora a prática de infração prevista na respectiva lei municipal, não há como invalidá-lo. Contudo, não se tratando de infração gravíssima, nos termos da aludida norma, mormente porque a conduta não ocasionou poluição, danos à saúde humana ou mortandade de animais e destruição significativa da biodiversidade, deve ser readequada a sanção imposta, compatibilizando-a com o grau de reprovabilidade da conduta.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 23; 24, inciso IV, e 30, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Nas circunstâncias, tem-se a competência do Município de Congonhas para legislar sobre meio ambiente e a constitucionalidade da norma que embasou a autuação ora contestada, adequada que é aos limites que se impõem à sua existência.



    Lado outro, embora o autor afirme que o local da infração está fora dos limites do Município de Congonhas, situando-se, na realidade, no Município de Ouro Preto, bem enfatizou o d. sentenciante que os efeitos da infração foram sentidos no Município de Congonhas, alastrando-se até à sua zona rural, do que se dessume a competência da autoridade que lavrou a autuação.



    Extrai-se dos autos que, no dia 02/08/2011, em fiscalização na empresa Vale S.A, realizada após denúncias da população, conforme laudo de vistoria nº 116/2011, foi constatado a emissão de material particularizado (poeira) proveniente das vias de tráfegos internos, não pavimentadas, especialmente na entrada da empresa autora e da mina, bem como a insuficiência dos processos e equipamentos de umectação das vias, utilizados pela Vale S.A para impedir a dispersão do material, que já ultrapassava os limites da empresa, alcançando a BR 040 e provocando diminuição da visibilidade dos motoristas e diversos transtornos à população do Município (doc. 04 – págs. 11/12).



    Embora a empresa/autora questione a lavratura do auto de infração, aduzindo que se deu com base em análise visual da situação, é certo que a constatação ocular de emissão do aludido material e acerca de sua densidade, a ponto de prejudicar a visibilidade, indicia a modificação da atmosfera e a existência de danos à qualidade do ar, ainda que não permita a precisa análise de grau da ofensa e extensão destes.



    Cumpre registrar, ademais, que a empresa autora foi notificada algumas vezes, antes mesmo da lavratura do auto de infração, para relatar medidas capazes de cessar a poluição atmosférica e advertida a reduzir a emissão de particulados (doc. 04 – pág. 33, 37).



    Registra-se que a autuação se embasou no art. 86, inciso V, §3º, no art. 29, inciso II e art. 81, inciso III, todos da Lei do Município de Congonhas n° 3.096/2011, segundo os quais:



    [...]



    No caso, a prova pericial produzida nos autos é inconteste quanto ao fato de que “as operações mineiras da Vale tiveram influência de acordo com a direção dos ventos sobre a Comunidade do Pires” na data da vistoria, e, ainda, que o tráfego de caminhões de minério e outros veículos pesados na BR 040 constitui a maior contribuição para a geração e manutenção das poeiras no Município requerido (doc. 11 – pág. 26), em descumprimento ao previsto no art. 29, II, da legislação municipal.



    Não se pode desconsiderar, entretanto, que a estatística de origem e destino de caminhões, via BR 040, evidenciou que a contribuição da Vale S.A na poeira fugitiva do trânsito de veículos pesados foi de apenas 9% (doc. 11 – pág. 23).



    Outrossim, a prova técnica foi expressa ao afirmar a inexistência de danos à saúde humana, mortandade de animais ou destruição da biodiversidade, por decorrência da situação trazida nos autos. Atestou, ainda, que não foram ultrapassados nos meses de julho/agosto de 2011, correspondente à autuação, os parâmetros de emissão de efluentes e de qualidade do ar previstos na legislação ambiental (doc. 11)."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente